Tribunal: TJES
Processo: 5001059-78.2024.8.08.0007
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001059-78.2024.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIETE MARIA ANDREATTA NETTO
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5001059-78.2024.8.08.0007

RECURSO INOMINADO CÍVEL

EMBARGANTE: BANCO BMG S.A.

EMBARGADA: ELIETE MARIA ANDREATTA NETTO

JUÍZO DE ORIGEM: BAIXO GUANDU - 1ª VARA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de embargos de declaração do acórdão proferido por este Órgão Colegiado, em que o embargante alega a existência de suposta omissão no referido julgamento, consistente na ausência de “[...]
determinação para compensação dos valores creditados na conta bancária da autora ou devolução do crédito pela autora, evitando enriquecimento ilícito da autora
” – ID 14549211.

É o breve
relatório
. Passo a
decidir
.

Após detida análise dos autos e em atenção ao princípio da coerência e integridade jurisprudencial, acolho os embargos com efeitos modificativos.

Com efeito, verifica-se que o acórdão embargado reforma a sentença de piso, reconhecendo, todavia, que “[...]
a parte autora alega que acreditava estar contratando empréstimo consignado
.” – ID 14356674. De fato, ainda que reconhecida a nulidade da relação jurídica impugnada, é certo que houve o efetivo crédito do valor correspondente na conta bancária da embargada, o que impõe a necessidade de restituição ou compensação, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa.

Desta sorte, necessária a corrigenda ainda que em sede de embargos de declaração, na medida em que tanto se mostra possível para atribuir efeitos infringentes, excepcionalmente, em caso de falsa premissa, tal como na espécie. Precedentes STJ (e.g., AgInt no AREsp 847801/SP, EDcl no AgInt no AREsp 1616777, EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF).

Sendo assim,
CONHEÇO DO EMBARGO DE DECLARAÇÃO OPOSTO
,

e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
autorizar o banco embargante a promover a compensação dos valores a serem restituídos com eventuais quantias comprovadamente creditadas à embargada em razão da contratação impugnada, mediante apresentação de demonstrativo detalhado nos autos, sob fiscalização do juízo de origem em sede de cumprimento de sentença.

P. e Retifique-se o registro do
decisum
, anotando-se.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)